Tribunal: TJDFT
Processo: 0008362-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008362-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 45459512, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a ANTÔNIO MARTINS OLIVEIRA, ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA, ANTÔNIO ORISMAR MACIEL COELHO, ANTÔNIO PAULINO SOBRINHO, ANTÔNIO PEREIRA FILHO e ANTÔNIO PEREIRA NETO. Ambas as partes se insurgiram contra os valores apurados (ID: 45698998 e 46171863). Desse modo, digam o SINDIRETA e o Distrito Federal sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais. Brasília, 15 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador